Tribunal: STF
Processo: ADI 1442
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-11-03
Data de publicação: 2004-11-03

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE
LEGITIMIDADE ATIVA DE CENTRAL SINDICAL (CUT) - IMPUGNAÇÃO A MEDIDA
PROVISÓRIA QUE FIXA O NOVO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO - ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DA INSUFICIÊNCIA DESSE VALOR SALARIAL
- REALIZAÇÃO INCOMPLETA DA DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO ART. 7º, IV, DA
 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - HIPÓTESE DE INCONSTITUCIONALIDADE POR
OMISSÃO PARCIAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA ADIN EM AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO - AÇÃO DIRETA DE QUE NÃO
 SE CONHECE, NO PONTO - MEDIDA PROVISÓRIA QUE SE CONVERTEU EM LEI -
LEI DE CONVERSÃO POSTERIORMENTE REVOGADA POR OUTRO DIPLOMA
LEGISLATIVO - PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DIRETA.
FALTA DE
LEGITIMIDADE ATIVA DAS CENTRAIS SINDICAIS PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO
 DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
- No plano da organização
sindical brasileira, somente as confederações sindicais dispõem de
legitimidade ativa "ad causam" para o ajuizamento da ação direta de
inconstitucionalidade (CF, art. 103, IX), falecendo às centrais
sindicais, em conseqüência, o poder para fazer instaurar, perante o
Supremo Tribunal Federal, o concernente processo de fiscalização
normativa abstrata. Precedentes.
SALÁRIO MÍNIMO - VALOR
INSUFICIENTE - SITUAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO
PARCIAL.
- A insuficiência do valor correspondente ao salário
mínimo - definido em importância que se revele incapaz de atender as
 necessidades vitais básicas do trabalhador e dos membros de sua
família - configura um claro descumprimento, ainda que parcial, da
Constituição da República, pois o legislador, em tal hipótese, longe
 de atuar como sujeito concretizante do postulado constitucional que
 garante à classe trabalhadora um piso geral de remuneração digna
(CF, art. 7º, IV), estará realizando, de modo imperfeito, porque
incompleto, o programa social assumido pelo Estado na ordem
jurídica.
- A omissão do Estado - que deixa de cumprir, em maior
ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional -
 qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade
político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também
 desrespeita a Constituição, também compromete a eficácia da
declaração constitucional de direitos e também impede, por ausência
de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados
e princípios da Lei Fundamental.
- As situações configuradoras de
 omissão inconstitucional, ainda que se cuide de omissão parcial,
refletem comportamento estatal que deve ser repelido, pois a inércia
 do Estado - além de gerar a erosão da própria consciência
constitucional - qualifica-se, perigosamente, como um dos processos
informais de mudança ilegítima da Constituição, expondo-se, por isso
 mesmo, à censura do Poder Judiciário. Precedentes: RTJ 162/877-879,
 Rel. Min. CELSO DE MELLO - RTJ 185/794-796, Rel. Min. CELSO DE
MELLO.
O DESPREZO ESTATAL POR UMA CONSTITUIÇÃO DEMOCRÁTICA
REVELA-SE INCOMPATÍVEL COM O SENTIMENTO CONSTITUCIONAL RESULTANTE DA
 VOLUNTÁRIA ADESÃO POPULAR À AUTORIDADE NORMATIVA DA LEI
FUNDAMENTAL.
- A violação negativa do texto constitucional,
resultante da situação de inatividade do Poder Público - que deixa
de cumprir ou se abstém de prestar o que lhe ordena a Lei
Fundamental - representa, notadamente em tema de direitos e
liberdades de segunda geração (direitos econômicos, sociais e
culturais), um inaceitável processo de desrespeito à Constituição, o
 que deforma a vontade soberana do poder constituinte e que traduz
conduta estatal incompatível com o valor ético-jurídico do
sentimento constitucional, cuja prevalência, no âmbito da
coletividade, revela-se fator capaz de atribuir, ao Estatuto
Político, o necessário e indispensável coeficiente de legitimidade
social.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E REVOGAÇÃO
SUPERVENIENTE DO ATO ESTATAL IMPUGNADO.
- A revogação
superveniente do ato estatal impugnado faz instaurar situação de
prejudicialidade que provoca a extinção anômala do processo de
fiscalização abstrata de constitucionalidade, eis que a ab-rogação
do diploma normativo questionado opera, quanto a este, a sua
exclusão do sistema de direito positivo, causando, desse modo, a
perda ulterior de objeto da própria ação direta, independentemente
da ocorrência, ou não, de efeitos residuais concretos. Precedentes.